Tribunal: TJDFT
Processo: 0004995-82.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA REALIZADO NA FASE EXTRAJUDICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E PELO RECONHECIMENTO PESSOAL. CARTÕES DE CRÉDITOS DAS VÍTIMAS APREENDIDOS EM PODER DO RÉU. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. “QUANTUM DE PENA” E REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em parcial conhecimento do apelo pela ausência de interesse recursal no pedido de redução da pena-base com o decote da conduta social, por não ter sido analisado negativamente na sentença, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo no processual penal.
2. Considerando que os delitos praticados pelo réu se deram em várias Circunscrições Judiciárias, concorrendo mais de um juízo competente para processar e julgar o feito, a competência é fixada quando realizado o registro ou a distribuição da ação penal, ocorrendo a prevenção.
3. Em crimes contra o patrimônio, os relatos das vítimas são deveras relevantes para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando suas narrativas se encontram em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, como ocorreu no presente caso, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Ainda que o reconhecimento por fotografia promovido na fase investigativa não tenha observado as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial quanto condizente com o acervo probatório dos autos e quando ratificado em juízo pelas vítimas por meio de suas declarações, com segurança e certeza necessárias e, ainda, pelo fato de os cartões de crédito destas terem sido apreendidos em poder do réu (prova independente).
5. Inviável a redução da pena quando os antecedentes e a reincidência se referem a condenações definitivas recentes, praticadas anteriormente aos fatos em análise, não havendo falar em violação à súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Comprovado que o apelante é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, não há que falar em crime continuado, pois a habitualidade é incompatível com continuidade delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da reincidência réu e da análise negativa dos antecedentes, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, e §3o do Código Penal.
9. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pelas vítimas, o que não ocorreu na espécie.
10. Preliminares rejeitadas, e, no mérito, recurso parcialmente provido.